Tribunal: STF
Processo: ARE 1576742
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Doc. 293, fls. 1-2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, CAPUT C/C 18, INC. I, PARTE FINAL E 347 DO CP E 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO INDICOU INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE COMETEU OS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE FORNECERAM INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CONDUTAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. CONCLUSÃO REALIZADA PELO JUÍZO A QUO SEM QUE HOUVESSE EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO APONTAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O RECORRENTE AGIU COM CULPA, CABENDO ESSA ANÁLISE AO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA QUANDO DA PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas na instrução processual fornecem indícios de que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte pois não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica. 2. O juízo a quo demonstrou que a causa está apta para ser julgada pelo Tribunal do Júri se utilizando de linguagem comedida, evitando excessos que pudessem influenciar os jurados o que, em nenhum momento, significa ausência de fundamentação. Precedente do STJ. 3. O pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo não pode ser acolhido tendo em vista que os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório não afastam, de forma induvidosa, o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a competência constitucional para proceder a referida análise. Precedente do STJ. 4. Encerrada a instrução processual e sobressaindo dúvidas quanto à autoria do delito, incumbe ao Tribunal do Júri decidi-las, por força do princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA, imputando-lhe a prática das conduta previstas nos arts. 121, caput, c/c 18, inc. I e 347, ambos do CP; 14 e 15, todos da Lei nº 10.826/2003.



    A parte recorrente foi pronunciada (Doc. 243).



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 264).



    O TJPA negou provimento ao recurso em sentido estrito (Doc. 293).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 311).



    Irresignada, a parte recorrente interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 317).



    Nas razões recursais, sustenta que “ao serem apresentadas as questões relativas a ausência de autoria ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará ao analisar, houve a limitação em dispor que encerrada a instrução processual e sobressaindo dúvidas quanto à autoria do delito, incumbe ao Tribunal do Júri decidi-las, por força do princípio do in dubio pro societate” (Doc. 317, fl. 6).



    Segundo diz, é “[a]o pronunciar o recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu credibilidade aos elementos indiciários e preferiu dispensar informações que demonstraram que o fato se tratou de fatalidade, em detrimento do principio do devido processo legal e presunção de inocência, o que não é admitido pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal” (Doc. 317, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “afastando o in dubio pro societate, reconhecendo que a dúvida deve ser resolvida em favor do recorrente” (Doc. 317, fl. 10).



    O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões, pede a inadmissão do Recurso Extraordinário (Doc. 327).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, com base nos seguintes fundamentos: (i) o exame da violação ao princípio da presunção de inocência depende da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e (ii) a alteração do julgado demandaria análise do conjunto fático-probatório, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF (Doc. 353).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inexistência de óbices processuais, bem como reitera os termos do apelo extremo (Doc. 359).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 316), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 352). Houve a interposição de Agravo (Doc. 358), o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 351). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 396), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 417).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte recorrente alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 317, fls. 5-6):



    Da Repercussão Geral -Art. 102, §3°, da Constituição Federal 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3Q, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035, § 2Q, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu o princípio constitucional da presunção de inocência. (CF, art. 5Q, inciso LVII). 



    O juízo de primeiro grau (2 aVara do Tribunal do Júri de Belém/PA) e a Corte de Origem (Tribunal de Justiça do Estado do Pará) ao pronunciar o recorrente e confirmar em sede recursal, mesmo havendo dúvidas para tanto, utilizando de um princípio inexistente (in dubio pro societate), contrariou princípio constitucional. 



    Nossa Constituição Federal e esta Pretória Corte definem que havendo dúvida, esta deve ser reconhecida em favor do acusado, há presunção de inocência e esta presunção no caso de dúvida deve ser em favor do réu. 



    Sabe que, questionamentos que o tema incidência ou não do in dubio pro societate possui repercussão dos pontos de vista jurídico e social, transbordando interesses subjetivos da causa, uma vez que o assunto diz respeito a todos aqueles que são submetidos a processos de competência do tribunal do júri. 



    Com efeito, o tema visa apontar a inconstitucionalidade da adoção do in dubio pro societate como princípio. 



    Menciona-se ainda que, a manutenção da utilização deste "não-princípio", causa insegurança jurídica, pois autorizar pronúncia com base na dúvida, viola diretamente princípio existente na Carta Magna. 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou dispositivo constitucional, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJPA manteve a pronúncia da parte recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 293, fls. 3-10):



    No dia 12/12/2021, às 18:00 horas, o recorrente, proprietário da lancha “L. MAGALHÃES, saiu com a embarcação do porto denominado “Gran Marine Club”, acompanhado de 19 (dezenove) pessoas, entre elas Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo, às proximidades do Rio Maguari, região insular de Belém. 



    Durante o passeio, o recorrente ancorou a lancha próximo às margens do Rio Maguari, e, horas depois, realizou disparos de arma de fogo, bem como se utilizou do volume do aparelho de som da embarcação em nível excessivo e todos os seus ocupantes, inclusive o recorrente que era o condutor da embarcação, ingeriram bebida alcoólica, permitindo ainda que seus ocupantes, entre eles Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo, tomassem banho nas águas do Rio Maguari sem o uso de coletes, desconsiderando, ainda, que havia forte correnteza no local. 



    Minutos depois, Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo se dirigiu a popa da embarcação e ficou tomando banho segurando na escada de acesso. Porém, Bárbara de Araújo Ramos, uma das passageiras, notou a ausência de Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo, momento em que se assustou e pediu para que os demais passageiros a procurassem, mas não obtiveram êxito, sendo que o seu corpo foi encontrado sem vida no dia seguinte. 



    Durante as investigações, concluiu-se que o recorrente não possuía habilitação para conduzir embarcação, que esta não possuía equipamentos de salvamento em quantidade suficiente para todos os passageiros, bem como, no dia do fato, estava com lotação superior as suas condições de transporte, uma vez que comporta 14 (catorze) pessoas e no momento do fato, estavam no seu interior 19 (dezenove), assim como a pilotava fazendo uso de bebidas alcoólicas. 



    Ressalta-se, ainda, que o paciente, mesmo depois da embarcação ter sido apreendida, e na qualidade de seu fiel depositário, ainda tentou retirar os equipamentos de som que a guarnecia, motivo pelo qual foi denunciado pelo cometimento dos crimes dos arts. 121, caput, e 347 do CP e 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.



    [...]



    O exame necroscópico constatou álcool no sangue de Yasmim (doc. Id nº 12839896, p.5), bem como a reprodução simulada não demonstrou indícios sugestivos que houve ação humana de natureza volitiva e violenta contra a vítima (doc. Id nº 12839973, p.7) e os peritos constataram alterações na lacha (doc. id nº 12839983, p.1). 



    Pois bem. Ao contrário do que afirma o recorrente, os depoimentos transcritos demonstram indícios da probabilidade de ter assumido a produção do resultado morte, uma vez que não possuía habilitação para conduzir a lancha; que a embarcação não estava guarnecida com coletes salva-vidas em número compatível com a quantidade de passageiros; que a lancha estava com excesso de ocupantes; que não os orientou a usar os coletes salva-vidas; que permitiu que passageiros, incluindo a vítima, fossem tomar banho no rio sem coletes salva-vidas e sem certificar-se da intensidade da correnteza do local que também estava escuro; que permitiu, na qualidade de comandante da embarcação, som em volume intenso impedindo a escuta de qualquer pedido de socorro, além de ter ingerido bebida alcóolica. Registre-se, ainda, que o próprio recorrente disse que estava armado e efetuou disparos com a arma de fogo.



    Como se observa, embora a decisão não tenha citado quais provas se utilizou para apontar os indícios de autoria, não há que se dizer que estes não existem nos autos, mesmo porque, em se tratando de decisão de pronúncia, o julgador deve adotar linguagem comedida quando analisa a prova, a fim de não influenciar a decisão dos jurados, evitando-se, assim, a nulidade do decisum por eloquência acusatória.



    [...]



    Ademais, o pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo envolve análise profunda dos elementos de cognição, o que é reservado à competência constitucional do Tribunal do Júri:



    [...]



    Ademais, havendo dúvidas quanto à autoria do delito, nesta fase, incumbe ao Tribunal do Júri cabe dirimi-las, de acordo com o princípio do in dubio pro societate, conforme orienta o Colendo STJ.



    [...]



    Por isso, desacolho ambos os argumentos.



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente